Tribunal: TJSP
Processo: 1069966-24.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE REGRESSO - DANOS MATERIAIS – Oscilação da tensão elétrica – Autora pagou indenização securitária ao segurado – Sub-rogação nos direitos do segurado – Não comprovada a culpa da Requerida pelo dano causado aos bens do segurado – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Autora comprovou fato constitutivo de seu direito – Requerida não infirmou a prova – Demonstrado o nexo

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE REGRESSO - DANOS MATERIAIS – Oscilação da tensão elétrica – Autora pagou indenização securitária ao segurado – Sub-rogação nos direitos do segurado – Não comprovada a culpa da Requerida pelo dano causado aos bens do segurado – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Autora comprovou fato constitutivo de seu direito – Requerida não infirmou a prova – Demonstrado o nexo de causalidade – Caracterizado o dano material – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar a Requerida ao pagamento do valor de R$ 15.835,36 (com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação)